Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717448-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AGRAVADO: RIOT GAMES SERVICOS LTDA. D E S P A C H O Ciente da petição. Prossiga-se nos termos do despacho de ID 29519637. Publique-se. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora